Tribunal: TJDFT
Processo: 0706563-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. QUANTUM. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO. INCABÍVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. Cotejada a necessidade dos menores com as razões expendidas pelo alimentante, verifica-se que não são suficientes a fundamentar a minoração dos alimentos provisórios aventada pelo genitor.
3. A despeito de o genitor ser profissional liberal, sua movimentação bancária revela que há um padrão condizente com a obrigação alimentar provisoriamente estabelecida.
4. A fim de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente às necessidades dos alimentados.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.